Tribunal: TJES
Processo: 5010630-81.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010630-81.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRO MILHOLI BARCELLOS
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por SANDRO MILHOLI BARCELLOS em desfavor de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. Aduz o recorrente que contratou junto à empresa recorrida, um pacote de viagem no importe de 5.637,00 (cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais), parcelado em 09 (nove) vezes, de R$ 626,33 (seiscentos e vinte seis reais e trinta e três centavos), e no valor de R$ 2.907,00 ( dois mil, novecentos e sete reais), parcelado em 07 (sete) vezes de R$ 415,29 ( quatrocentos e quinze reais e vinte e nove centavos), totalizando o valor de R$ 8.517,00 (oito mil, quinhentos e dezessete reais). Após o fim do parcelamento, adveio a pandemia por Covid-19, não sendo possível realizar a viagem que restou cancelada pela ré para uma remarcação futura. Afirma que procurou a empresa para a remarcação da viagem, mas a mesma informou que o pacote seria outro, em razão de tarifas mais altas. Por ser inviável os custos adicionais e pela ausência de remarcação, requereu o reembolso do valor, o que não ocorreu. Portanto, busca a tutela jurisdicional do estado para que seja condenada a recorrida em danos morais, bem como a restituição do valor pago pela viagem.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, entendendo o juízo que o recorrente não fez provas suficientes dos fatos alegados em sede inicial. Via reflexa, resolveu o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 8135856) almejando que seja reformada a sentença e julgado procedentes os pedidos formulados em sede de inicial.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrente aduz que, contratou junto à empresa recorrida, um pacote de viagem no importe de 5.637,00 (cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais), parcelado em 09 (nove) vezes, de R$ 626,33 (seiscentos e vinte seis reais e trinta e três centavos), e no valor de R$ 2.907,00 ( dois mil, novecentos e sete reais), parcelado em 07 (sete) vezes de R$ 415,29 ( quatrocentos e quinze reais e vinte e nove centavos), totalizando o valor de R$ 8.517,00 (oito mil, quinhentos e dezessete reais).

Após o fim do parcelamento, adveio a pandemia por Covid-19, não sendo possível realizar a viagem que restou cancelada pela ré para uma remarcação futura. Porém, em virtude de cobranças de tarifas mais elevadas, não foi possível sua realização posteriormente.

Analisando devidamente os documentos colacionados aos autos, entendo de maneira divergente do douto juízo a quo, visto que os comprovantes inseridos pelo recorrente, tornam incontroverso que o mesmo realizou a compra e pagamento das viagens citadas nos autos (ID 8135862). Neste sentido conforme expresso no artigo 2º da lei 14.046/2020:

Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

§ 1º As operações de que trata o caput deste artigo ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, em qualquer data a partir de 1º de janeiro de 2020, e estender-se-ão pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da comunicação do adiamento ou do cancelamento dos serviços, ou 30 (trinta) dias antes da realização do evento, o que ocorrer antes.

§ 2º Se o consumidor não fizer a solicitação a que se refere o § 1º deste artigo no prazo assinalado de 120 (cento e vinte) dias, por motivo de falecimento, de internação ou de força maior, o prazo será restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, a contar da data de ocorrência do fato impeditivo da solicitação.

§ 3º (VETADO). (Promulgação partes vetadas)

§ 3º O fornecedor fica desobrigado de qualquer forma de ressarcimento se o consumidor não fizer a solicitação no prazo estipulado no § 1º ou não estiver enquadrado em uma das hipóteses previstas no § 2º deste artigo.

Deveria a empresa recorrida adotar as diligências cabiveis no sentido da remarcação da viagem, sem custos adicionais ao recorrente ou a devolução dos valores despendidos, sejam factuais ou em formato de crédito, o que não ocorreu no caso em análise. Ressaltando que a empresa sequer apresentou contestação ou compareceu em sede de audiência de conciliação, sendo decretada sua revelia pelo douto juízo.

Sendo assim, resta claro a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da empresa, que não pode se eximir de prestar o serviço para o qual fora contratada e deixar o consumidor em pleno prejuízo ante toda a situação narrada.

Desta feita, no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

No que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, Para tanto, entendo por bem arbitrá-lo no montante de R$ 5.000 (cinco mil reais), sanção esta que, por sua vez, entendo suficiente por observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva, bem como em encontra-se em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes.

Por fim, no que tange aos danos materiais, determino que a empresa recorrida proceda a devolução dos valores despendidos pelo recorrente referentes a compra dos pacotes de viagem controvertidos, no valor de R$ 8.517,00 (oito mil, quinhentos e dezessete reais).

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença guerreada, condenando a recorrida em danos morais no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), bem como, a titulo de danos materiais, proceda a devolução dos valores despendidos para compra dos pacotes de viagem, totalizando R$ 8.517,00 (oito mil, quinhentos e dezessete reais). Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)